Tribunal: TJMT
Processo: 0001181-49.2019.8.11.0079
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001181-49.2019.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Luciano Pereira Leite (APELANTE), DANILO MOURA CAVALCANTE - CPF: 060.140.451-39 (APELANTE), WALTERSON DE SOUSA VALADAO - CPF: 018.405.671-39 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCIANO PEREIRA LEITE (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO POR ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA – RECURSO DEFENSIVO - 1. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO CONSTANTE NO § 2º DO ARTIGO 155 DO MESMO CÓDIGO – INVIABILIDADE – CONSIDERÁVEL VALOR DA RES FURTIVA – 2. PRETENDIDO DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA – IMPOSSIBILIDADE - QUALIFICADORAS COMPROVADAS POR MEIO DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS – BOLETIM DE OCORRÊNCIA E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há falar em reconhecimento de furto privilegiado ( § 2º do artigo 155 do Código Penal), quando o valor da res furtiva for de valor consideravelmente superior ao salário mínimo vigente à época dos fatos.

2. A presença de elementos probatórios como boletim de ocorrência, termo de apreensão, termo de entrega e prova testemunhal, não permitem afastar as qualificadoras do rompimento de obstáculo e escalada no crime de furto quando estas ficaram comprovadas de modo indene de dúvidas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por DANILO MOURA CAVALCANTE e LUCIANO PEREIRA LEITE, irresignados com sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira-MT, que condenou DANILO à censura corporal de 02 [dois] anos e 02 [dois] meses de reclusão, a ser descontada em regime inicialmente aberto, bem como ao pagamento de 11 [onze] dias-multa, e LUCIANO à pena de 05 [cinco] anos e 07 [sete] meses de reclusão, a ser descontada em regime inicialmente fechado e pagamento de 14 [quatorze] dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 155, § 4º, incisos I, II e IV, do Código Penal.

Inconformados,
os recorrentes pretendem aplicação da causa de diminuição do privilégio, prevista no artigo 155, § 2º do Código Penal, em favor de DANILO e a exclusão das qualificadoras do rompimento de obstáculo e escalada para DANILO e LUCIANO.

Em suas contrarrazões o Ministério Público, pugna pelo
desprovimento
dos apelos defensivos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador, Dr. Élio Américo, manifesta pelo desprovimento dos apelos defensivos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que:

“Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 13 de maio de 2019, por Volta da O6hO0min, na Avenida Mutirfio, Bairro Jardim Alvorada, em Ribeirão Cascalheira/MT, os denunciados DANILO MOURA CAVALCANTE e LUCIANO PEREIRA LEITE, com consciência e vontade, mediante escalada e rompimento de obstáculos, subtraíram, para si, coisa alheia móvel consistente em 01 (uma) mochila, 01 (um) notebook e 50 (cinquenta) kg de carne, pertencentes a vítima Walterson de Souza Valadão. (Auto de apreensão em fl. 24 e Relatório em fls. 28/34).

Conforme se apurou, nas circunstancias de tempo e local acima descritas, os denunciados subiram no telhado da cozinha do estabelecimento comercial da vitima e conseguiram destelhar uma parte, bem como arrombaram o forro de madeira, conforme se infere dos anexos fotográficos de fls. 29/34.

Ao adentrarem no estabelecimento, os denunciados subtraíram 01 (uma) mochila, 01 (um) notebook e 50 (cinquenta) kg de carne, além de danificarem aproximadamente 06 (seis) baldes de sorvete e outros produtos.

Após a pratica delituosa, os denunciados se deslocaram até a residência do denunciado LUCIANO PEREIRA LEITE e guardaram as carnes na geladeira.

Ao realizar rondas pela cidade a guarnição da Policia Militar, composta pelos policiais Junior Vieira Bastos, Jean Carlos Rodrigues e Advailton Soares da Silva, avistou os denunciados DANILO MOURA CAVALCANTE e LUCIANO PEREIRA LEITE transitando na avenida com um notebook e um caderno nas mãos.

Durante o procedimento de abordagem, os denunciados foram indagados pelos policiais militares acerca da origem dos objetos que traziam consigo e informaram que, momentos antes, entraram em uma residência e subtraíram os aludidos objetos, juntamente com os documentos pessoais da vítima.

Na ocasião, os denunciados informaram que o restante dos objetos subtraídos estariam próximo ao local da abordagem, tendo sido localizados pelos policiais uma mochila e documentos da vitima.

Em diligência na residência do denunciado LUCIANO PEREIRA LEITE foram encontrados os 50 (cinquenta) kg de carne, subtraídos do estabelecimento comercial da vitima.

Os denunciados foram presos em flagrante delito e conduzidos a Delegacia de Polícia para os procedimentos praxe.

Ao ser indagado em sede policial, denunciado DANILO MOURA CAVALCANTE confessou a autoria delituosa e afirmou ter contado como auxílio do denunciado LUCIANO PEREIRA LEITE.” (sic)

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 6/8 dos autos digitalizados), Termo de Declarações da vitima (fls. 16 dos autos digitalizados), Termo de Entrega (fls. 27 dos autos digitalizados), Auto de Apreensão (fls. 28 dos autos digitalizados) e Relatório de Investigação nº. 26/2019 (fls. 34/41 dos autos digitalizados).

No presente recurso, não é discutida a autoria e materialidade delitivas, razão pela qual me aterei ao reclames propriamente.

DA APLICAÇÃO DO FURTO PRIVILEGIADO.

Alternativamente, pretende o recorrente DANILO, o reconhecimento e aplicação do furto privilegiado (artigo 155, § 2º, do Código Penal).

Nesse ponto, entendo que não há como dar azo a pretensão defensiva, visto que a
res furtiva
representava mais do que o salário mínimo vigente à época do delito,
in casu
, consistindo em 01 (uma) mochila, 01 (um) notebook e 50 (cinquenta) kg de carne, pertencentes a vítima Walterson de Souza Valadão, além de danificarem 06 potes de sorvete e outros produtos.

A respeito da análise de proporção entre o valor da res furtiva, e o salário mínimo vigente à época dos fatos, para o reconhecimento da figura privilegiada ao delito de furto, tem se posicionado essa Egrégia Terceira Câmara Criminal e o Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o considerável valor da res inviabiliza o referido benefício previsto em lei,
in verbis
:

"RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES NA FORMA TENTADA – ART. 155, §4.º, IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO –
1. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO

– IMPOSSIBILIDADE
– R
ES FURTIVA AVALIADA EM VALOR SUPERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DO FATO
– REINCIDÊNCIA PRESENTE PARA UM DOS APELANTES – PRÁTICA DE SEGUIDOS FURTOS PELO OUTRO RECORRENTE – 2. ALMEJADA INCIDÊNCIA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – DESCABIMENTO – CONFISSÃO APENAS EXTRAJUDICIAL QUE NÃO FOI RATIFICADA EM JUÍZO E TAMPOUCO UTILIZADA PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Não se pode falar em privilegium no furto quando um dos agentes é reincidente e o valor da coisa subtraída supera o salário mínimo vigente ao tempo do fato.
Se a coisa subtraída é avaliada em valor pouco acima do salário mínimo vigente ao tempo do fato, e, em sendo o agente portador de bons antecedentes, primário, e não havendo indicação em seu histórico de vida que é dado à prática de pequenos furtos como meio de vida, nada impede o reconhecimento do privilegium, mesmo que o valor da coisa subtraída supere um pouco o valor do salário mínimo vigente à época do fato. Todavia, no caso dos autos, o outro apelante vem vivendo à margem da lei, em detrimento do patrimônio alheio como forma de subsistência, por isso, também não pode ser beneficiado com mais uma redução de pena.

(...)." (Ap 67020/2015, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/09/2015, Publicado no DJE 17/09/2015). (destaquei)

"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO.
FURTO
QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
ELEVADO VALOR DA RES FURTIVA. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA FURTO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...).

III - No caso, imputa-se aos pacientes o furto de diversos produtos de estabelecimento comercial (supermercado), cujo valor - R$ 1.200, 00 (um mil e duzentos reais) - não pode ser considerado irrisório, já que equivale a aproximadamente 224% do salário mínimo vigente à época do fato (R$ 545,00) (precedentes).

IV - Não há se falar em incidência do privilégio do § 2º do art. 155 do Código Penal, uma vez que, como bem assinalou a col. Corte a quo, "sem embargo da primariedade dos apelantes, dos seus aparentes bons históricos e da ausência de atitude violenta ou com grave ameaça, não se pode conceber que ação por eles perpetradas não tenha sido penalmente relevante", mormente em razão do elevado valor da res furtiva.

Habeas corpus não conhecido." (HC 319.002/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 10/09/2015). (destaquei)

“Inviável a aplicação do furto privilegiado em benefício do apelante se o valor subtraído é superior ao salário mínimo vigente à época da consumação do crime;” (TJMT – Apelação Criminal nº 56967/2018 – Classe CNJ-417 – Comarca de Sorriso – 2ª C. Criminal – Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho – J.: 12.12.2018)

Desta forma, não há como reconhecer a figura do furto privilegiado ao delito ora analisado, pois tal figura caminha simetricamente ao princípio da bagatela, o que não se admite
in casu
.

DO DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA.

Os recorrentes pretendem o decote das qualificadoras do rompimento de obstáculo e escalada, afirmando que nos autos não constam elementos aptos a concretizar e justificar as referidas qualificadoras.

Analisando os autos, tenho que depoimentos testemunhais colhidos em ambas as fases procedimentais, são aceitos como suficientes para marcar a autoria do furto, também devem ser acolhidos a propósito das demais circunstâncias do crime, tal como, as qualificadoras do rompimento de obstáculo e escalada, mormente quando, como no caso presente, nada aponte em sentido contrário.

Tenho que que os depoimentos dos policiais Jean Carlos Rodrigues e Flavio Fornero Belfort Vieira e as declarações da vítima Walterson de Sousa Valadão confirmaram de forma categórica terem os recorrentes escalado uma parede da residência para subir no telhado, retiraram as telhas e quebraram o forro para subtrair coisas alheias móveis.

Em tempo, o Relatório de Investigação e Anexo Fotográfico de fls. 38/46, subscrito pelo Investigador de Polícia Adilson Pereira de Almeida, ratifica os depoimentos testemunhais e comprova que o furto foi cometido mediante rompimento de obstáculo e escalada.

Assim, entendo que o magistrado de origem, agiu acertadamente ao reconhecer as qualificadoras constantes dos incisos I eII do § 4º do artigo 155 do Estatuto Repressivo, porquanto sobejamente demonstrado que, para a prática do crime do furto, DANILO MOURA CAVALCANTE e LUCIANO PEREIRA LEITE, escalaram uma parede, subiram no telhado, arrancaram as telhas e quebraram o forro o que constitui, de fato, uma via anormal de acesso ao local em que se procedeu à subtração, exigindo maior esforço para a consecução do delito.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA E PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO, POR DUAS VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA – RECURSO DA DEFESA – 1. ABSOLVIÇÃO PELO 2º FATO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS IMAGENS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA E PELO TESTEMUNHO DO POLICIAL MILITAR EM JUÍZO – AUTORIA COMPROVADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DA ESCALADA E DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – AUSÊNCIA DE PERÍCIA NO LOCAL DO CRIME – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS COMPROVADAS PELA PROVA ORAL CORROBORADA PELAS FOTOGRAFIAS E VÍDEOS ANEXADOS AOS AUTOS – 3. RETIFICAÇÃO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO E CULPABILIDADE DO RÉU NEGATIVADAS COM LASTRO EM ELEMENTOS CONCRETOS E IDÔNEOS – PLURALIDADE DE QUALIFICADORAS – 4. COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – DESCABIMENTO – CONFISSÃO PARCIAL – CARÁTER PREPONDERANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA EM DELITOS DE NATUREZA PATRIMONIAL – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“(...) É prescindível a realização de exame de corpo de delito nos moldes exigidos na lei para comprovar as qualificadoras previstas nos incisos I e II do §4.º do art. 155 do Código Penal, quando presentes nos autos outros elementos probatórios igualmente eficazes para demonstrar a efetiva ocorrência da escalada e do rompimento de obstáculo à subtração da coisa, como é o caso da prova testemunhal corroborada por fotografias e vídeos do locus delicti.” (TJMT – Apelação Criminal nº 0005583-90.2018.8.11.0021 – Classe CNJ-417 – Comarca de Água Boa – 3ª C. Criminal – Rel. Des. Gilberto Giraldelli – J.: 11.03.2020)

Pelo exposto, em parcial consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo inalterada a sentença condenatória de origem em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021